Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726994-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IDA DE LIMA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, MARIA IDA DE LIMA, contra sentença prolatada na “ação de nulidade da dívida cumulada com ação declaratória de prescrição cumulada com reparação por danos morais”, ajuizada em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A. Na inicial, a autora requereu, dentre outros pedidos, a declaração da inexigibilidade da dívida devido à prescrição, a determinação de retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Narrou ter sido alvo de cobrança persistente, desrespeitosa e humilhante por parte da ré, por meio de chamadas telefônicas, devido a uma dívida no valor de R$ 17.007,27 vencida em 1999, já prescrita, que prejudica sua pontuação de crédito, embora inscrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” (ID 57142494). Na sentença, considerando que a dívida prescrita implica apenas na inexigibilidade judicial, não interferindo na cobrança extrajudicial, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (segundo a petição inicial é de R$ 47.007,27), observada a gratuidade de justiça deferida (ID 57144378). Os embargos de declaração opostos pela autora contra a sentença foram rejeitados (ID 57144384). Em suas razões, a apelante/autora pede o provimento do recurso e a reforma da sentença reiterando a pretensão formulada na inicial. Defende que a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas é ilegal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” afeta o score de crédito do consumidor, violando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (ID 57144386). Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 57142507). Contrarrazões (ID 57144394). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator